Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707124-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sifra Fomento Mercantil Ltda. Agravados: Zilda Lucas Pereira de Carvalho e outros. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sifra Fomento Mercantil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0046814-78.2011.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de execução extrajudicial proposta por SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor de SÓ ANTENAS (nome de fantasia), JAMIL PINTO DE CARVALHO FILHO e ZILDA LUCAS PEREIRA DE CARVALHO. Durante o trâmite processual, foram arrematados dois imóveis, um no valor de R$ 8.230,49 e outro no valor de R$ 675.000,00, ambos já quitados (id. 163315255 e id. 163315258). A exequente afirma que o valor atualizado da dívida perfaz a quantia de R$ 859.353,33 (oitocentos e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos) (id. 163315252). O representante do espólio executado, no que lhe concerne, reconheceu como valor incontroverso a quantia de R$ 459.651,19, alegando, por fim, excesso na execução. (id. 163315253). Em decisão sob o id. 168256508, o então magistrado titular desta vara, à época, determinou a continuidade dos leilões para a satisfação do crédito remanescente, nos termos do requerimento sob o id. 163315252. Sob o id. 151718695, fora oficiado ao juízo deprecado para que transferisse o valor incontroverso de R$ 459.651,19 (quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) para uma conta judicial vinculada a este processo. A secretaria deste juízo, em certidão sob o id. 183219591, certificou que o saldo atualizado na conta judicial é de R$ 294.639,15 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e quinze centavos). Por seu turno, os executados e terceiros interessados foram intimados para se manifestarem a respeito do pedido de levantamento de valores (id. 172596073), oportunidade em que não se pronunciaram (id. 183219591). A exequente, por sua vez, requereu a liberação dos valores depositados em conta vinculada ao juízo, por força do ofício sob o id. 168271248, ao passo que, ainda, pugna pela “rejeição” do pedido de expedição e assinatura da carta de arrematação, ante a ausência da transferência integral do valor arrematado. Por fim, o leiloeiro solicita informações a respeito da expedição da carta de carta de arrematação e mandado de imissão na posse. (id. 173956313). DECIDO. No tocante ao pedido de expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, assim dispõe o art. 901, §1°, do CPC: “Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. § 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.” (Destaque acrescido). Na execução por quantia certa, o levantamento do dinheiro é a última etapa da fase de expropriação, devendo ser observado o depósito integral do valor, a dedução de descontos legais e demais formalidades, conforme dispositivo legal antes enfocado, de redação clara e objetiva. Deste modo, não havendo expedição das cartas de arrematações em benefício dos arrematantes, incabível o levantamento de valores. Necessário, portanto, que o valor total obtido com as arrematações esteja disponibilizado a este juízo (inclusive não se sabe a razão pela qual não fora efetivada tal providência antes. Este magistrado assumiu, há pouco tempo, a titularidade deste juízo, oportunidade que os presentes autos aqui já tramitavam há quase 13 anos, sob a presidência de outros magistrados). Neste sentido, INDEFIRO, por ora, o pedido de levantamento de valores. Reitere-se o ofício encaminhado ao juízo deprecado (id. 168271248), solicitando: 1. a transferência do valor TOTAL obtido com as arrematações, deduzidos os valores já transferidos para a conta judicial vinculada a este juízo, bem como descontados os valores da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução; 2. a expedição das cartas de arrematações e mandados de imissão na posse, nos termos do art. 901, §1° e §2°, do CPC; 3. o prosseguimento dos atos executórios para satisfação do crédito remanescente, conforme petições e planilha anexas (ids. 163315252, 163315259 e 166089094). Oficie-se ao leiloeiro cientificando-o quanto ao conteúdo desta decisão. Intimem-se”. (Grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56160076), em síntese, que é possível a determinação de levantamento da quantia incontroversa relativa ao crédito perseguido na origem, sem a necessidade de aguardar outras diligências, como a transferência do valor total obtido com a venda de imóveis ou a expedição de cartas de arrematação e mandados de imissão de posse. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o provimento do recurso, para que seja autorizado o levantamento do valor de R$ 294.639,15 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e quinze centavos), depositado em conta vinculada ao Juízo singular. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56160078) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante pretende obtr a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de singular decidiu de modo correto ao indeferir o levantamento do valor reputado incontroverso relativo ao crédito perseguido na origem. No caso em deslinde é necessária a instauração do contraditório para examinar a possibilidade de levantamento imediato dos valores em debate, diante das cautelas adotadas pelo Juízo singular. Além disso não está satisfeito o requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, como destacado pela sociedade empresária recorrente, a demanda está em curso desde o ano de 2011, e não há indicativos de que a demora adicional referente ao julgamento do presente recurso possa causar prejuízos de difícil superação ou inviabilize a satisfação do crédito perseguido na origem. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator